Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-97.2020.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ANOTAÇÕES PENAIS DISTINTAS. REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o acusado ostenta diversas condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que cada uma delas seja considerada para valoração negativa relativa aos antecedentes e a reincidência, sem que isso implique em bis in idem.
2. Em que pese a pena aplicada seja inferior a 04 (quatro) anos, a reincidência do réu e os maus antecedentes determinam a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e de acordo com a Súmula no 269 do c. STJ.
3. Recurso conhecido e desprovido.